Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 184669229, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0716398-86.2022.8.07.0018, proposto em face de MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA (agravada/exequente), que indeferiu o pedido do DISTRITO FEDERAL de revisão de cálculos relativo ao crédito principal. Em suas razões recursais (ID 55607507), o agravante/executado afirma que os cálculos homologados estão errados, pois haverá a cumulação de índices. Alega que, com relação ao cálculo apresentado pelo DF, o juízo a quo decidiu que a SELIC deve ser aplicada sobre o total consolidado em dezembro/2021 (total com correção e juros). Sustenta, por sua vez, que no cálculo do DF houve a separação da incidência da SELIC em relação à correção e juros realizados anteriormente, sendo que, assim, a SELIC foi aplicada em face do valor “apenas” corrigido, evitando a incidência de juros sobre juros. Argumenta que, já no cálculo do juízo, a SELIC é aplicada sobre o total com os juros anteriores, o que acaba ensejando a incidência de juros sobre juros. Aduz que, portanto, o Distrito Federal vem reiterar que a SELIC deve ser aplicada em face do valor anterior “apenas” corrigido (sem os juros anteriores), evitando a incidência de juros sobre juros. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, tendo em vista o equívoco dos cálculos E, no mérito, requer a observância dos cálculos em conformidade com a coisa julgada, evitando a incidência de juros sobre juros, sob pena de se institucionalizar o enriquecimento sem causa do agravado e, consequentemente, a condenação do agravado no pagamento de honorários sucumbenciais, na forma da lei, a ser fixados em favor dos Procuradores do Agravante entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico auferido com o acolhimento da impugnação à execução ofertada pela Fazenda Pública. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o indeferimento do pedido do DISTRITO FEDERAL de revisão de cálculos relativo ao crédito principal. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, principalmente ao que tange o benefício de ordem alegado, porquanto resta consignado na sentença exequenda a condenação solidária dos executados. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.